Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140, § 3o, DO CP. PALAVRAS UNÍSSONAS E HARMÔNICAS SOBRE O PROFERIMENTO DE EXPRESSÕES HOMOFÓBICAS CONTRA A VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRECEDENTES DO STF. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHA OUVIDA NA FASE INFORMATIVA COMPROVADA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES FIXADAS NA SENTENÇA. PEDIDO INCIDENTAL. INDEFERIMENTO. SANHA VINGATIVA EM RELAÇÃO À TESTEMUNHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório evidencia que o acusado ofendeu a honra subjetiva de seu irmão, proferindo palavras e expressões preconceituosas de caráter homofóbico, visando atacar e depreciar a orientação sexual da vítima. A conduta se amolda ao tipo penal de injúria qualificada, prevista pelo art. 140, § 3o, do CP. Precedentes do STF e deste TJDFT.
2. A coação, no curso do processo (art. 344 do CP), caracteriza um dos crimes contra a Administração da Justiça, figurando o Estado como sujeito passivo, em primeiro plano. 2.1. Comprovado que o acusado procurou o marido da testemunha logo após o registro da ocorrência policial sobre os fatos descritos nos presentes autos, visando intimidá-la para que não colaborasse para a elucidação do caso, restam preenchidas as elementares do tipo penal.
3. As medidas cautelares diversas à prisão não tem prazo definido em lei e podem durar enquanto se mantiverem os requisitos do art. 282 do CPP. Na hipótese, o réu continuou ameaçando a testemunha no curso do processo, após o depoimento em juízo, não sendo suficiente nem educativo o processo penal em si para fazer cessar a sua sanha vingativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.